Tribunal: TJDFT
Processo: 0720760-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA. CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INÉRCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a necessidade de juntada, aos autos do processo de execução, do instrumento de crédito no original.
2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo e consubstancia promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito. 2.1. É transferível por meio de endosso em preto, com a aplicação das normas do direito cambiário. 2.2. Não são destinadas às cédulas de crédito bancário as normas jurídicas alusivas aos documentos, à vista das evidentes distinções funcionais entre as respectivas figuras. 2.3. O instrumento de crédito, nesse caso, não tem a função de "documento" comprobatório. 2.4. O título de crédito que consubstancia obrigação certa, líquida e exigível tem a função própria de instrumento para o exercício da pretensão ao crédito.
3. Por essa razão é possível o requerimento, formulado pelo credor, de conversão do procedimento de busca e apreensão em execução (art. 5o do Decreto-Lei no 911/1969).
4. Diante desse contexto, a mera cópia da cédula de crédito bancária, ainda que autenticada, é insuficiente para o exercício da pretensão ao crédito, sendo imprescindível a apresentação do título original. 4.1. A inviabilidade do prosseguimento da marcha processual, corretamente anotada na sentença recorrida, decorreu da inércia da apelante em promover as diligências determinadas pelo Juízo singular.
5. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.
6. A despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, se a parte não sanar a irregularidade apontada estará configurado o descumprimento da determinação judicial, o que atrai a aplicação da regra prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. 6.1. Se a parte deixar de sanar o defeito impõe-se, portanto, o indeferimento liminar da petição inicial.
8. Verifica-se, por essa razão, que para o procedimento especial de execução, previsto nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969 é imprescindível a apresentação do título original.
9. Recurso conhecido e desprovido.